Tribunal: TJES
Processo: 5009257-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009257-91.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FAGNER UCHOA BRAZ
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009257-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FAGNER UCHOA BRAZ

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: DANIELE FERNANDES MARQUES TANNURE - ES40525

ACÓRDÃO

EMENTA: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Prisão Preventiva. Alegação de ausência dos requisitos da custódia cautelar. Pleitos de progressão de regime e livramento condicional. Inadequação da via eleita. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fagner Uchoa Braz, contra suposto constrangimento ilegal decorrente de decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que manteve sua prisão preventiva em processo pelo crime de tráfico de drogas (Ação Penal nº 0000894-27.2023.8.08.0048), no qual foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Sustenta a defesa ausência dos requisitos da prisão preventiva, ilegalidade de execução provisória da pena e formula pedidos de progressão de regime e livramento condicional.

II. Questão em discussão

2. A matéria controvertida envolve:

(i) saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva do paciente; e

(ii) saber se é cabível, pela via do Habeas Corpus, o exame dos pedidos de progressão de regime e de livramento condicional.

III. Razões de decidir

3. Quanto aos pedidos de progressão de regime e livramento condicional, entendeu-se que tais matérias dizem respeito à execução penal, sendo inadequada sua apreciação em sede de Habeas Corpus, por constituírem sucedâneo de agravo em execução.

4. No tocante à prisão preventiva, não se constatou ilegalidade, uma vez que o paciente ostenta duas condenações anteriores e responde a outras ações penais, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

5. Não há execução provisória da pena em curso, estando a custódia fundamentada em prisão preventiva regularmente decretada.

IV. Dispositivo e tese

6. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem, por inexistir ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da prisão preventiva.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009257-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FAGNER UCHOA BRAZ

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: DANIELE FERNANDES MARQUES TANNURE - ES40525

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FAGNER UCHOA BRAZ,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante, que o constrangimento ilegal, derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Aduz, ainda, não ser admitida a execução provisória da pena.

Por fim, busca a concessão de livramento condicional e progressão de regime.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]De início, saliento que a presente impetração deve ser parcialmente conhecida.

Isso porque, quanto aos pedidos de livramento condicional e progressão de regime, os mesmos consistem em matéria afeta à execução penal, cuja via recursal adequada é o Agravo de Execução.

Ainda que o presente
writ
não seja a via adequada, não verifico flagrante ilegalidade, ou teratologia capaz de fazer com que a ordem seja concedida de ofício.

Assim, não conheço parcialmente do habeas corpus, no que tange aos pedidos de progressão de regime e livramento condicional, eis que a presente impetração configura verdadeiro sucedâneo de Agravo de Execução.

Em continuidade, conheço parcialmente da presente impetração para analisar as teses de ausência dos requisitos da prisão preventiva e ilegalidade da prisão provisória.

Da documentação acostada aos autos, verifico que o paciente foi condenado nos autos da ação penal nº 0000894-27.2023.8.08.0048, pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Aduz a defesa, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como a ilegalidade da execução provisória da pena.

Entendo prudente tecer alguns esclarecimentos.

A prisão preventiva e a execução provisória da pena são institutos distintos.

No caso dos autos, não houve qualquer decretação de execução provisória da pena, até mesmo porque a legalidade de tal instituto foi devidamente afastada pelas Cortes Superiores nacionais.

O que se verifica, em verdade, na ação penal originária de nº 0000894-27.2023.8.08.0048, é a manutenção da segregação cautelar, negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Neste ponto, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.

Isso porque, em consulta aos sistemas processuais desta Corte, observei que o paciente ostenta duas condenações (Processos nº 0011448-70.2013.8.08.0048 e 0012401-29.2016.8.08.0048), além de responder a outras três ações penais, o que evidencia a dedicação do paciente às atividades ilícitas.

Assim, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em decorrência do risco de reiteração delitiva, conforme acima demonstrado.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Diante de todo o exposto, conheço parcialmente do presente
writ
e, na parte conhecida,
INDEFIRO
o pedido de liminar.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)